Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FAMÍLIA EXTENSA. INCAPACIDADE PROTETIVA. RISCO. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda de criança acolhida institucionalmente, sob fundamento de ausência de capacidade protetiva e risco de nova exposição a violações de direitos. O recurso pleiteia a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de nova prova pericial e audiência; e (ii) estabelecer se a requerente reúne condições para exercer a guarda da criança, afastando o acolhimento institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório é suficiente para formar seu convencimento, conforme CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único. O processo continha relatório do Conselho Tutelar, estudo psicossocial completo, relatório reavaliativo da entidade de acolhimento e decisão de destituição do poder familiar, configurando acervo robusto e atual. A dispensa de novas provas não prejudica a parte e não viola o contraditório ou a ampla defesa.
4. O estudo psicossocial foi realizado sete meses antes da sentença, revelando atualidade e pertinência da avaliação técnica. O material demonstra que a requerente não assegurou proteção adequada no passado, tendo deixado a criança aos cuidados dos genitores destituídos do poder familiar.
5. A destituição do poder familiar rompe vínculos jurídicos com a família natural e extensa, inviabilizando tentativas indiretas de reintegração. A requerente não demonstra capacidade protetiva, e o retorno à sua guarda exporia a criança a novos riscos.
6. O Princípio do melhor interesse da criança, previsto na CF/1988 e no ECA, impõe a manutenção das medidas protetivas quando o ambiente familiar é incapaz de assegurar segurança, estabilidade emocional e condições adequadas ao desenvolvimento infantil.
7. A manutenção do acolhimento institucional e do cadastro para adoção é medida necessária e proporcional, diante da inexistência de pessoa apta na família extensa para exercer a guarda de forma segura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A guarda não pode ser deferida à família extensa quando demonstrada incapacidade protetiva e risco à integridade física e emocional da criança, devendo prevalecer o acolhimento institucional em observância ao Princípio do melhor interesse.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CF/1988, art. 227; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; ECA, arts. 3o e 4o.